Tribunal: CARF
Processo: 10880.928764/2010-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-25

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.928764/2010-37
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.349 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de novembro de 2022
Recorrente
ALUMÍNIO MARPAL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2005
SALDO
NEGATIVO
DE
IRPJ.
ESTIMATIVA
CONFESSADA.
INTEGRAÇÃO. DIREITO SUPERVENIENTE. SÚMULA CARF No 177.
Os valores apurados mensalmente por estimativa podem integrar saldo
negativo de IRPJ ou da CSLL e o direito creditório destes decorrentes pode ser
deferido, quando em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa
restar constituído pela confissão e passível de ser objeto de cobrança.
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não
homologadas ou pendentes de homologação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para fins de aplicação do direito superveniente
previsto nas determinações do Parecer Normativo Cosit no 02, de 03 de dezembro de 2018, e da
Súmula CARF no 177 para fins de reconhecimento da possibilidade de formação de indébito,
mas sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente
retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade
do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o
início.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Gustavo de Oliveira Machado, Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.928764/2010-37
Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.349 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.928764/2010-37

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 02-87.689 proferido pela 4a
Turma da DRJ/BHE, que julgou parcialmente procedente a manifestação de inconformidade da
Recorrente, reconhecendo parte do direito creditório pleiteado.
Por bem resumir os fatos ocorridos até o momento, transcrevo a seguir o relatório
que apoiou o acórdão de piso, que se complementado oportunamente:
“A interessada apresentou, em 18 de julho de 2005, a Declaração de Compensação
(DCOMP) no 17603.43097.180705.1.3.02-6638, alegando dispor de direito creditório
contra a Fazenda da União, alicerçado em saldo negativo de Imposto Sobre a Renda da
Pessoa Jurídica (IRPJ) apurado no exercício de 2005.
Examinando tal Declaração, a DRF de origem prolatou o Despacho Decisório no
863991241, datado de 7 de junho de 2010, nos seguintes termos (fl. 14):

Consta ainda das Informações Complementares da Análise de Crédito (fls. 15 a 17), no
que tange aos pagamentos informados pela interessada:

E, quanto às “Estimativas Compensadas com Saldo Negativo de Períodos Anteriores,
com Processo Administrativo, Processo Judicial ou DCOMP”:

Ciente em 14 de junho de 2010 (fls. 20), a interessada apresentou, em 14 de julho de
2010 (fl. 43), a manifestação de inconformidade de fls. 21 a 23, como segue.
Afirma o autor do despacho decisório [...] que o valor disponível do saldo negativo do
IRPJ, passível de ser utilizado para a compensação de débitos tributários seria R$
62.510,40. Deixa de informar, entretanto, como teria sido calculado esse valor
divergente do valor declarado pela própria manifestante no PERDCOMP e na
Declaração de DIPJ 2004/2005 de saldo negativo do IRPJ passível de ser compensado
no total de R$ 92.363,48.
Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.349 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.928764/2010-37

O valor declarado como insuscetível de compensação R$ 29.843,08 é parcialmente
explicado pela alegação de que parte do valor que teria sido recolhido indevidamente
pelo contribuinte e que seria usado para a composição do saldo negativo seria
proveniente de DARF não encontrada no valor de R$ 16.627,97. O restante da diferença
de cálculo entre o fisco e a MANIFESTANTE não foi esclarecido.
Também surpreende que da não homologação do valor de R$ 29.843,08 o autor do
despacho calcula seja o contribuinte devedor de tributos no valor de R$ 56.780,63, além
dos acréscimos de multa e juros. Não consta do despacho o detalhamento desse cálculo
e é impossível ao contribuinte exercer seu direito a ampla defesa sem que lhe seja
exibido tal cálculo. A primeira vista trata-se de erro que, entretanto, não pode ser
questionado a não ser em caráter genérico pela falta de detalhamento. [...]A parte do
valor tido como não homologado que se refere à alegação de que teria origem em
DARF informada não localizada a MANIFESTANTE pode demonstrar de que se trata
de exclusão indevida pela juntada aos autos de cópia da DARF em questão (documento
em anexo). Entretanto quanto ao restante do valor sem um demonstrativo de cálculo
torna-se tarefa impossível.
A simples afirmação de que o valor seria menor que o declarado não desconstitui o
direito ao aproveitamento do saldo negativo que é o informado pelo contribuinte em sua
Manifestação de inconformidade. A revisão do valor não veio acompanhada de
comprovação dos critérios do cálculo. Impossível questionar o valor ao contribuinte
porque não foi fornecido a ele o demonstrativo do valor.
[...]”
Por sua vez, a 4a Turma da DRJ/BHE julgou parcialmente procedente a
manifestação de inconformidade para reconhecer direito creditório suplementar igual a R$
16.627,97, “a ser empregado exclusivamente nas DCOMP relacionadas no Despacho Decisório
n' 863991241”.
Inconformada, a Recorrente apresentou recurso voluntário ratificando os
argumentos já delineados em sede de manifestação de inconformidade no sentido de ser líquido e
certo seu direito creditório e que a revisão do valor não veio acompanhada de comprovação dos
critérios do cálculo, sendo impossível ao contribuinte questioná-lo “porque não foi fornecido a
ele o demonstrativo do valor”.
É o relatório.

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.349 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.928764/2010-37

Delimitação da Lide
Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade
judicante está constrita ao exame do mérito da existência do crédito relativo ao saldo negativo de
IRPJ no valor, remanescente e não reconhecimento, de R$ 13.225,13 referente ao ano-calendário
de 2005 (art. 15, art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que se aplica supletiva e
subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de março de
1972).
Portanto, a parcela de crédito não reconhecida pela administração pública refere-
se às “estimativas Compensadas com Saldo Negativo de Períodos Anteriores, com Processo
Administrativo, Processo Judicial ou DCOMP”:

Neste sentido, o Acórdão recorrido entendeu que não poderiam ser utilizadas visto
que “o tocante às estimativas de outubro e novembro do mesmo ano-calendário elas constavam
da DCOMP 33278.67508.140907.1.7.03-3196, sendo de assinalar-se que tal DCOMP foi
homologada apenas em parte pelas Informações Complementares da Análise de Crédito, por
insuficiência de crédito. Em consulta ao Sistema de Controle de Créditos da RFB, depara-se com
o Despacho Decisório no 831719862, de 20 de abril de 2009, que analisa a DCOMP
03136.18800.140907.1.7.03-8709 e assinala: “O crédito reconhecido não foi insuficiente para
compensar integralmente os débitos informados pelo sujeito passivo, razão pela qual
HOMOLOGO
PARCIALMENTE
a
compensação
declarada
na
PEP/DCOMP:
33278.67508.140907.1.7.03-3196””,
Contudo, entendo assistir razão à Recorrente nos termos do Parecer Normativo
Cosit no 02, de 2018. Súmula CARF no 177.
O Parecer Normativo Cosit no 02, de 03 de dezembro de 2018, prevê que até
31.05.2018 o débito de tributo determinado pela base de cálculo estimada compensado pode ser
considerado como integrante do direito creditório pleiteado, uma vez que pode ser exigido como
tributo devido:
Síntese conclusiva
13.De todo o exposto, conclui-se:
a) os valores apurados mensalmente por estimativa podiam ser quitados por
Dcomp até 30 de maio de 2018, data que entrou em vigor a Lei no 13.670, de 2018,
que passou a vedar a compensação de débitos tributários concernentes a estimativas;
Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.349 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.928764/2010-37

b) os valores apurados por estimativa constituem mera antecipação do IRPJ e da
CSLL, cujos fatos jurídicos tributários se efetivam em 31 de dezembro do respectivo
ano-calendário; não é passível de cobrança a estimativa tampouco sua inscrição em
DAU antes desta data;
c) no caso de Dcomp não declarada, deve-se efetuar o lançamento da multa por
estimativa não paga; os valores dessas estimativas devem ser glosados; não há como
cobrar o valor correspondente a essas estimativas, e este tampouco pode compor o
saldo negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL.
d) no caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório que não
homologou a compensação for prolatado antes de 31 de dezembro, e não foi objeto de
manifestação de inconformidade, não há formação do crédito tributário nem a sua
extinção; não há como cobrar o valor não homologado na Dcomp, e este tampouco
pode compor o saldo negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL;
e) no caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório for prolatado
após 31 de dezembro do ano-calendário, ou até esta data e for objeto de manifestação
de inconformidade pendente de julgamento, então o crédito tributário continua extinto
e está com a exigibilidade suspensa (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996), pois
ocorrem três situações jurídicas concomitantes quando da ocorrência do fato jurídico
tributário: (i) o valor confessado a título de estimativas deixa de ser mera antecipação
e passa a ser crédito tributário constituído pela apuração em 31/12; (ii) a confissão em
DCTF/Dcomp constitui o crédito tributário; (iii) o crédito tributário está extinto via
compensação; não é necessário glosar o valor confessado, caso o tributo devido seja
maior que os valores das estimativas, devendo ser as então estimativas cobradas como
tributo devido;
f) se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ
ou a base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido,
pois em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa restou constituído
pela confissão e será objeto de cobrança;
Os valores confessados a título de estimativas deixa de ser mera antecipação e
passa a ser crédito tributário constituído definitivamente pela confissão de dívida em
Per/DComp. Se o valor confessado integrar saldo negativo de IRPJ ou [...] da CSLL, o direito
creditório destes decorrentes deve ser deferido, pois em 31 de dezembro o débito tributário
referente à estimativa restou constituído pela confissão de dívida e será objeto de cobrança.
Para a análise da matéria, cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos
do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 177
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou
pendentes de homologação.
Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.349 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.928764/2010-37

Destarte, entendo em vista as divergências identificadas no recurso voluntário é
possível analisar a possibilidade de deferimento do indébito de saldo negativo pleiteado. Por esta
razão a suspensão de julgamento dos presente autos até a decisão definitiva do exame da
compensação dos tributos determinados sobre a base de cálculo estimada fica prejudicada em
face das determinações do referido Parecer Normativo Cosit no 02, de 2018 e da Súmula CARF
no 177.
Logo, os valores apurados mensalmente por estimativa podem integrar saldo
negativo correspondente e o direito creditório destes decorrentes pode ser deferido, quando em
31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa restar constituído pela confissão e
passível de ser objeto de cobrança, conforme consta expressamente no Despacho Decisório.
Os efeitos da aplicação do direito superveniente fixa a relação de causalidade com
a possibilidade de deferimento da Per/DComp. Esta legislação impõe, pois, o retorno dos autos a
DRF de origem que inaugurou o litígio sob esse fundamento para que seja analisado o conjunto
probatório produzido junto com o recurso voluntário referente ao mérito do pedido, ou seja, a
origem e a procedência do crédito pleiteado, em conformidade com a escrituração mantida com
observância das disposições legais, desde que evidenciada por documentos hábeis, segundo sua
natureza, ou assim definidos em preceitos legais em cotejo com os registros internos da RFB.
O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento ou ainda
que pela autoridade administrativa quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não
provado por ocasião ao ato original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se
destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado
ato administrativo complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução.
Assim, no rito do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o
óbice do despacho decisório original em que a compensação não foi homologada na sua
integralidade, cabe a autoridade preparadora retomar a verificação do indébito. Registre-se que
não se tratar de nova lide, mas sim a continuação de análise do direito creditório pleiteado
considerando o saneamento no seu exame. Por conseguinte, não há que se falar em preclusão do
direito de a Fazenda Pública analisar o Per/DComp nesse segundo momento, já que da ciência
deste ato complementar não ocorre a homologação tácita, pois os débitos estão com exigibilidade
suspensa desde a instauração do litígio.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem
com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus
procedimentos. E, caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações
promovidas, deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias
administrativas de julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.349 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.928764/2010-37

Ante o exposto, oriento me voto no sentido de dar provimento em parte ao recurso
voluntário, para (aplicação do direito superveniente previsto nas determinações do Parecer
Normativo Cosit no 02, de 03 de dezembro de 2018, e da Súmula CARF no 177 para fins de
reconhecimento da possibilidade de formação de indébito, mas sem homologar a compensação
por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para
verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no
Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 76
DF CARF MF
Original